Tribunal: TJBA
Processo: 8003317-21.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003317-21.2023.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: VERA DAS GRACAS AZEVEDO Advogado(s): ACORDÃO Direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção sem resolução do mérito. Tema 1.184/STF. Resolução CNJ nº 547/2024. Legislação municipal estabelecendo valor mínimo. Ausência de movimentação útil não configurada. Reforma da sentença. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a extinção de execução fiscal com base no Tema 1.184/STF e Resolução CNJ nº 547/2024 se aplica quando há legislação municipal específica estabelecendo valor mínimo para ajuizamento; (ii) se a ausência de movimentação útil por mais de um ano foi configurada no caso concreto; (iii) se o valor executado se enquadra nos parâmetros de pequeno valor estabelecidos pela jurisprudência superior. O Tema 1.184/STF estabelece que o ajuizamento da execução fiscal depende da prévia adoção de tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, mas ressalva a competência constitucional de cada ente federado para estabelecer seus próprios critérios. O Município de Dias D'Ávila editou o Decreto nº 1.818/22 e possui previsão no Código Tributário Municipal (art. 68, §5º) estabelecendo como valor ínfimo para cobrança o montante de R$ 1.257,72, sendo o valor executado (R$ 13.955,41) superior a este patamar. A Resolução CNJ nº 547/2024 exige, para extinção da execução fiscal, que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado, requisito não preenchido no caso, uma vez que o processo foi distribuído recentemente e houve manifestações processuais tempestivas. O valor executado (R$ 13.955,41) supera o limite de R$ 10.000,00 estabelecido como parâmetro pela jurisprudência para caracterização de pequeno valor, afastando a aplicabilidade das regras excepcionais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8003317-21.2023.8.05.0074; Recorrente: MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA; Recorrido: VERA DAS GRAÇAS AZEVEDO: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .